Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752192-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO CESAR COSTA SAMPAIO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança (id 22128113), com pedido liminar, impetrado contra ato da Subprocuradora Geral do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito da impetrante de incluir no REFIS-DF 2020 o valor (R$ 8.672,69) total da Execução 0702936-67.2019.8.07.0018, movida em seu desfavor, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Narra que somente teve conhecimento da execução após o o bloqueio em sua conta corrente e que aguardou o máximo de tempo para a vigência do programa REFIS-DF/20, até que foi designado leilão judicial para novembro de 2020. Informa que, a fim de evitar leilão do veículo penhorado, efetuou o depósito judicial, em 30/10/20, no valor do débito – R$ 7.810,52 (id 22128124 – p. 8-9). Acrescenta que o REFIS-DF passou a vigorar dois dias depois. Informa que tentou aderir ao REFIS, em 18/11/20, porém o débito não constava de nenhum sistema da Secretaria de Fazenda, o que traduz obstáculo para a concessão do benefício. Inconformado, requereu o lançamento, sendo informado, no atendimento de 04/12/20, que somente poderia ser parcelado o resíduo que não foi depositado – R$ 811,59 (id 22128116 – p. 1). Alega afronta ao art. 4o, § 5o, II, do Decreto Distrital 41.463/2020 – que regulamenta o REFIS/DF 2020, instituído pela LC 976/2020, por entender que o dispositivo garante o direito à adesão do valor total da execução, independentemente de já ter depositado parte do valor do débito, uma vez que não há decisão judicial permitindo ao DF o levantamento do depósito. Argumenta que sua adesão ao programa em 18/11/20 foi obstada pela omissão da PGDF em registrar o debito no sistema de controle de dívidas da Secretaria de Fazenda, sustentando que não pode ser prejudicado por essa falha da Administração. Aponta dano no iminente encerramento do prazo para a referida adesão - 16/12/20. Requer a gratuidade de justiça e a tutela de urgência para determinar à Procuradoria de Fazenda que inclua o valor total do débito, executado no Proc. 0702936-67.2019.8.07.0018 (R$ 8.672,69), no programa REFIS-DF 2020, mesmo após 16/12/20. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o impetrante efetuou o pagamento das custas (id 22251183). 2. Não vislumbro, em princípio, a aparência do bom direito para a concessão da liminar. O impetrante almeja a inclusão, no programa REFIS/DF 2020, do débito integral objeto da execução no 0702936-67.2019.8.07.0018, que, segundo a última planilha atualizada em 30/11/20, corresponde a R$ 8.672,69 (id 22128124 – p. 21). Consta dos autos da execução um depósito parcial, efetuado em 30/10/20, de R$ 7.810,52 (id 22128124 – p. 9), acarretando saldo de R$ 870,27, ainda conforme a mesma planilha. O art. 4o, § 5o, II, do Dec. 41.463/20, estabelece que a concessão do parcelamento do débito de execução fiscal ou ação judicial é condicionada à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos. “Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: § 5o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: I – havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata a Lei Complementar no 976, de 2020, fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 8o; II – na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS-DF 2020, para quitação do débito à vista, poderá dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFISDF 2020, para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada; III – na hipótese de autos de infração já inscritos em dívida ativa e ajuizados, o desmembramento permitido no § 3o do art. 1o, para fins de parcelamento, fica condicionado à apreciação e autorização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, mediante requerimento administrativo apresentado até 9 de dezembro de 2020, perante a PGDF. (...).” gn Transcrevo o atendimento remoto do impetrante pela Gerência de Composição Extrajudicial, em 04/12/20, por meio do aplicativo whatsapp (id 221281245 – p. 8-9): “(...). SEXTA-FEIRA Sou advogado e representante do Mário César Costa Sampaio, conforme procuração abaixo, representando ele no processo de execução de honorários que tramita no TJDFT sob o número 0702936-67.2019.8.07.0018. -Áudios inacessível. Senhor. Tendo em vista a necessidade de atualização de valores e verificações referentes à pagamentos, no momento o montante se encontra no valor de R$ 811,59, com valores referentes a honorários sucumbenciais no montante de R$ 73,78. -Áudio inacessível. Senhor, neste caso será necessário verificar esta possibilidade com meus superiores. ok, agradeço. A finalidade é resolver administrativamente e evitar mais demandas judiciais. Somente adiantando minha pretensão é resolver os débitos na totalidade sem a necessidade de solicitar ao juiz que determine a inclusão e adesão da totalidade dos débitos ao REFIZ 2020. -Áudio inacessível. Senhor, foram efetuadas verificações junto aos autos judiciais originários do débito a meus superiores, o ocorrido é que há Decisão deferindo o levantamento dos valores depositados, tendo informado que os valores levantados não suprem a totalidade do valor, gerando o montante residual informado. (...).” (sic) Grifei Em consulta aos autos da execução, não verifico, à primeira vista, determinação para expedição de alvará de levantamento em favor do DF relativo ao depósito parcial do débito. Logo, a dívida, em tese, continuaria garantida. Entretanto, entendo que o documento id 221281245, ainda que se considere não levantado o depósito, não comprova a alegada recusa da adesão ao programa da totalidade da dívida, indicando, no máximo, uma premissa equivocada quanto ao referido levantamento. Há de se observar que seu teor é incompleto, uma vez que contém áudios inacessíveis. Noto que, após informar o suposto levantamento do valor, o atendente encaminhou nova mensagem em dia posterior solicitando retorno do impetrante quanto à composição, contudo, não consta do documento a continuidade de mensagens, se é que houve: “(...). HOJE Prezado, tendo em vista a informação anteriormente repassada, retorno no intuito de obter manifestação de vossa senhoria acerca do desejo frente à composição. Caso possível, favor responder com brevidade para que se possa retomar o atendimento. “ Por outro lado, não vejo comprovada a alegada omissão de registro do valor integral da dívida nos sistemas do GDF, pois, não obstante a certidão de dívida ativa negativa juntada (id 22128122), há informações (id 22128124) da existência de processo administrativo no SEI, sob o no 00020-00039912/2020-59, de modo que não é possível afirmar se naqueles autos não há o registro do total da dívida executada, pois o impetrante não instruiu a inicial com sua cópia. Confira-se: “(...). *VALOR PRINCIPAL (ERÁRIO)* O Processo SEI no. 00020-00039912/2020-59 refere-se a ressarcimento ao erário de valor apurado no processo judicial no. 0702936-67.2019.8.07.0018, que remonta à quantia de R$ 811,59 (oitocentos e onze reais e cinquenta e nove centavos). (...)”. 3. Posto isso, indefiro a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR